Tribunal: TJPA
Processo: 0801367-21.2024.8.14.0066
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801367-21.2024.8.14.0066

APELANTE: VIVIANE MATTOS PEREIRA

APELADO: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO POR AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. INÉRCIA DA PARTE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível apresentada nos autos de embargos à execução ajuizados por Viviane Mattos Pereira contra Multimarcas Administradora de Consórcios Ltda. A decisão de primeiro grau extinguiu o processo sem resolução do mérito em razão do cancelamento da distribuição do feito por ausência de recolhimento das custas iniciais, após indeferimento do pedido de gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o indeferimento da gratuidade da justiça e o consequente cancelamento da distribuição, pela ausência de recolhimento das custas iniciais, violaram princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e da dignidade da pessoa humana.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A parte foi intimada a comprovar a hipossuficiência econômica nos termos do art. 99, §2º, do CPC, mas permaneceu inerte, mesmo após pedido de dilação de prazo.

4. O indeferimento do pedido de gratuidade de justiça fundamentou-se na preclusão lógica diante da ausência de comprovação da hipossuficiência.

5. Após o indeferimento, foi regularmente intimada para recolher as custas processuais, o que não ocorreu, ensejando o cancelamento da distribuição do feito (CPC, art. 290) e a extinção sem julgamento do mérito (CPC, art. 485, IV).

6. Inexistem nulidades processuais ou afronta a direitos fundamentais, tendo sido respeitado o devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de comprovação da hipossuficiência, mesmo após intimação e dilação de prazo, autoriza o indeferimento da gratuidade de justiça e o cancelamento da distribuição do feito, nos termos do art. 290 do CPC. 2. Cancelada a distribuição, impõe-se a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

_______________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 290, 485, IV, e 99, §2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 2.003.877/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 11/09/2023; TJMG, Ap. Cív. n. 52208534620238130024, Rel. Des. Joemilson Donizetti Lopes, j. 08/08/2024
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 2ª Sessão Ordinária de 2025,
à unanimidade,
conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e o Desembargador César Bechara Nader Mattar Júnior.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: VARA ÚNICA DE URUARÁ

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO Nº 0801367-21.2024.8.14.0066

AGRAVANTE: VIVIANE MATTOS PEREIRA

AGRAVADO: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

DECISÃO MONOCRÁTICA RECORRIDA: ID 28396711

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
VIVIANE MATTOS PEREIRA
, diante do seu inconformismo com a decisão proferida por esta Relatora no
ID

28396711
, que julgou improcedente recurso de apelação interposto pela ora agravante nos autos de EMBARGOS À EXECUÇÃO propostos pela recorrente em desfavor de
MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

Transcrevo a ementa da decisão ora recorrida
(ID 28396711)
:

“Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO POR AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Viviane Mattos Pereira contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, embargos à execução ajuizados em face de Multimarcas Administradora de Consórcios Ltda, em razão do cancelamento da distribuição do feito por ausência de recolhimento das custas iniciais, após o indeferimento da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se houve violação ao contraditório e à ampla defesa ao se indeferir o pedido de justiça gratuita por inércia da parte autora, culminando na extinção do processo sem julgamento do mérito, nos termos dos arts. 290 e 485, IV, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A apelante foi intimada a comprovar a alegada hipossuficiência financeira, mas permaneceu inerte mesmo após solicitar dilação de prazo.

4. O juízo de origem oportunizou a demonstração dos requisitos legais do art. 99, §2º, do CPC, mas, diante da inércia prolongada, indeferiu o pedido de gratuidade com fundamento na preclusão lógica.

5. Intimada a recolher as custas processuais, a parte não se manifestou, ensejando o cancelamento da distribuição do feito nos termos do art. 290 do CPC e, por consequência, a extinção do processo sem resolução de mérito, conforme art. 485, IV, do CPC.

6. Inexistência de irregularidade processual ou violação aos princípios constitucionais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A ausência de comprovação da hipossuficiência, mesmo após intimação e dilação de prazo, autoriza o indeferimento da gratuidade de justiça e o cancelamento da distribuição do feito, nos termos do art. 290 do CPC. 2. Cancelada a distribuição, impõe-se a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

__________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 290, 485, IV, e 99, §2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 2.003.877/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 11/09/2023; TJMG, Ap. Cív. n. 52208534620238130024, Rel. Des. Joemilson Donizetti Lopes, j. 08/08/2024. "

Inconformado, VIVIANE MATTOS PEREIRA interpôs agravo interno
(ID 28591046)
sustentando, em síntese, que a decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e negou provimento à apelação afrontou princípios constitucionais fundamentais, especialmente o contraditório, a ampla defesa, o devido processo legal e a dignidade da pessoa humana. Reitera que a mera declaração de pobreza gera presunção iuris tantum, suficiente para a concessão do benefício. Requer, ainda, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, alegando risco de dano irreparável diante da continuidade da execução, e pugna pela regularização das intimações exclusivamente em nome de seu advogado, sob pena de nulidade. Ao final, requer o provimento do agravo para concessão da gratuidade recursal e regular processamento do apelo

Ausência de contrarrazões ante a não angularização da demanda.

Vieram-me os autos conclusos.

É o que importa a relatar.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso.

Em que pesem os argumentos expendidos no agravo interno,
resta evidenciado das razões recursais que a agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida.

Ademais, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Vale ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

In casu
, o agravante
não apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação da decisão recorrida
, tão somente reiterando argumentos já discutidos no bojo da peça recursal.

Cinge-se a controvérsia à extinção do feito pelo juízo de origem, ao fundamento do não recolhimento das custas processuais, apesar de ter sido a parte intimada para comprovar a hipossuficiência ou efetuar o recolhimento.

Adianto não assistir razão à parte agravante, pelas razões que passo a expor abaixo.

Da detida análise dos autos, constata-se que, por meio da decisão de
ID 122283823
foi determinada a intimação da recorrente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentasse documentos comprobatórios de seu real estado de necessidade econômica, sob pena de recolhimento das custas.

A ora agravante, em setembro de 2024, protocolou petição
(ID 28234504)
requerendo dilação do prazo por 15 (quinze) dias para a juntada de documentos comprobatórios de sua hipossuficiência financeira.

Em 19 de maio de 2025, por meio da decisão de
ID 28234505
, foi indeferido, de forma definitiva, o pedido de gratuidade de justiça formulado pela Embargante/Agravante. Fundamentou-se a negativa na preclusão lógica, resultante da prolongada inércia da parte em anexar qualquer documento comprobatório, mesmo após a formulação do pedido de prorrogação de prazo. Ressaltou-se, ainda, a existência de diversas oportunidades concedidas à parte para regularizar sua situação processual. Na mesma decisão, o Juízo de origem determinou expressamente a intimação da Embargante/Agravante para recolhimento das custas iniciais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição da petição inicial, conforme art. 290 do CPC.

A certidão de
ID 28234506
, datada de 18 de junho de 2025, atestou a regular intimação da parte quanto à obrigação de recolher as custas, e que o prazo transcorreu in albis, sem qualquer manifestação, nem recolhimento das custas de ingresso.

Verifica-se, portanto, que não houve qualquer irregularidade ou violação aos princípios constitucionais invocados pela parte recorrente. Ao revés, o Juízo a quo atuou com respeito ao contraditório, concedendo tempo e meios suficientes para que a parte demonstrasse sua alegada hipossuficiência em observância aos termos do art. 99 §2º do CPC. Transcrevo:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

Por fim, o cancelamento da distribuição e extinção sem resolução do mérito encontra-se estritamente amparado nos arts. 290 e 485, IV do CPC, diante da ausência de pressuposto essencial ao regular desenvolvimento do processo, qual seja, o pagamento das custas processuais. Neste sentido, colaciono:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SENTENÇA QUE, APÓS PEDIDO DE CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO, EXTINGUIU O FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 485, VIII, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CONDENANDO A PARTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS . INSURGÊNCIA DA PARTE REQUERENTE. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DO FEITO E CONSEQUENTE AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. ACOLHIMENTO DA TESE RECURSAL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS E TRANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL . CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO QUE SE IMPÕE, NOS TERMOS DO ART. 290 DA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL CIVIL. IMPERIOSA MODIFICAÇÃO DO DECISUM PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. "No caso, não houve recolhimento das custas iniciais, com o consequente pedido de desistência da ação, antes de ocorrida a citação da parte contrária, devendo ser cancelada a distribuição do feito, sem condenação ao pagamento das custas processuais, como dispõe o art . 290 do CPC/2015" (EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 2.003.877/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/9/2023) . "No processo cujo epílogo decorre do cancelamento da distribuição pela falta de recolhimento das primeiras custas, é indevida a condenação do autor ao pagamento das despesas processuais" (Apelação n. 5000517-68.2021.8 .24.0056, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Roberto Lepper, Quinta Câmara de Direito Comercial, j. 20-04-2023) . HONORÁRIOS RECURSAIS. INVIABILIDADE. AUSENTES AS HIPÓTESES AUTORIZADORAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO . (TJSC, Apelação n. 5003970-34.2022.8 .24.0930, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Silvio Franco, Quinta Câmara de Direito Comercial, j. 29-02-2024) . (TJ-SC - Apelação: 5003970-34.2022.8.24 .0930, Relator.: Silvio Franco, Data de Julgamento: 29/02/2024, Quinta Câmara de Direito Comercial)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DISTRATO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - GRATUIDADE DA JUSTIÇA GRATUITA - INDEFERIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA - PEDIDO DE CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO COM FULCRO NO ARTIGO 485, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - CONDENAÇÃO DA PARTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS - NÃO CABIMENTO - RECURSO PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA. I. Após intimação específica para o recolhimento das custas iniciais, sem o devido cumprimento, acarreta o cancelamento da distribuição do feito, nos termos do artigo 290 do Código de Processo Civil. II . Configurada a hipótese de cancelamento da distribuição do feito pela ausência do recolhimento das custas iniciais, não há que se falar na condenação da parte ao pagamento das custas finais, por absoluta ausência de permissivo legal. III. A parte que requer o cancelamento da distribuição, após o indeferimento da gratuidade da justiça, não pode ser condenada em ônus não previsto no art. 290 do CPC, que prevê apenas o cancelamento da distribuição ante ausência de recolhimento de custas iniciais. (TJ-MG - Apelação Cível: 52208534620238130024, Relator.: Des.(a) Joemilson Donizetti Lopes, Data de Julgamento: 08/08/2024, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/08/2024)

Assim, não há qualquer ilegalidade, nulidade ou desrespeito às garantias constitucionais, mas sim a aplicação correta da legislação processual vigente diante da inércia da parte no recolhimento das custas devidas.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO INTERNO
, mantendo-se inalterada a decisão monocrática recorrida.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É o voto
.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 16/09/2025